Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-26.2014.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002433-26.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS CORREIA DOS SANTOS - CPF: 063.998.391-06 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), Manoel Bonfim Barbosa da Silva (VÍTIMA), MANOEL BONFIM BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO D
O
MIN
I
STÉRIO PÚBLICO
:
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL –

IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
MANUTENÇÃO
DA
PENA BASILAR
NO MÍNIMO LEGAL
–
2.
PEDIDO
FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
DO APELADO
:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO –ACOLHIMENTO –NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO NOMEADO EXLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

3.
RECURSO DESPROVIDO
, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO DO APELADO
.

1.
Conquanto formulado pedido de majoração da pena basilar pelo Ministério Público, da reanálise da dosimetria da pena não se verifica ilegalidades, erros ou injustiças, daí por que a pena inicial deve ser mantida tal como consta da sentença condenatória.

2.
É de rigor o arbitramento dos honorários ao advogado dativo nomeado após a sentença exclusivamente para a apresentação das contrarrazões recursais do apelado.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor.

3
.
Recurso desprovido
, com arbitramento de honorários ao defensor dativo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Ju
iz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

0002433-26.2014.8.11.0059
,

condenando

Rubens Correia dos Santo
s à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto,
e 11 (onze) dias-multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes “
em prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período previsto na pena corpórea agora aplicada e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para execução da medida prestativa
”.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
152205694, p. 189/
193
,
postula

a reforma da sentença condenatória para
que seja
aumenta
da
a pena-base do apelado em 1/8 (um oitavo), em virtude dos maus antecedentes,
com
recrudescimento
do regime prisional
inicial
para o
semiaberto
e afastamento
da substituição da pena.

O
apelado
,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
152205694, p. 215/220
, postula o desprovimento do recurso
min
i
sterial
, bem como o arbitramento de honorários ao advogado dativo Matheus Roos, OAB/MT
n.
19.739, nomeado para a prática do ato.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
158626667
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
152205694, p. 70/71
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

I- Consta nos autos que no mês de maio do ano de 2014, sendo certo que após o dia 17, no município de Confresa/MT, o denunciado
RUBENS CORREIA DOS SANTOS
adquiriu,
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em um veículo Honda CG, 125 Titan placa JYW-5122.

II- Consta ainda nos autos que, em data indeterminada nos autos, mas no Município de Confresa/MT no ano de 2014, o denunciado
RUBENS CORREIA DOS SANTOS
adquiriu,
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em um veículo Honda CG Titan, sem Placa, com chassi raspado, motor JC25E-V020075.

Ao que se apurou dos autos, Manoel Bonfim Barbosa da Silva compareceu na Delegacia de
Policia
noticiando que teve sua motocicleta furtada no dia 17/05/2014.

Dias após ter a motocicleta subtraída, pode observar que o denunciado estava adaptando algumas peças de motocicleta em uma outra, modelo Honda CG Titan, de placa JYZ-2451.

Além disso, pode constatar que as mencionadas peças eram de sua motocicleta e, ao indagá-lo sobre o fato, foi informado que as comprou de uma terceira pessoa pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ato contínuo a vítima acionou os investigadores da polícia civil que, após diligências na residência do denunciado, constataram que as peças encontradas pertenciam à motocicleta da vítima
( Honda
CG, 125 Titan placa JYW5122).

Nas mesmas circunstâncias narradas, os investigadores localizaram diversas peças de veículos e outras motocicletas nos fundos da casa do denunciado, assim como fora apreendida uma motocicleta com chassi raspado e de origem desconhecida (Honda CG Titan, motor JC25E-V020075), ou seja, sem qualquer procedência lícita.
[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de
receptação
narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório, o
Ministério Público
postula
o

aument
o d
a pena-base do apelado em 1/8 (um oitavo), em virtude dos maus antecedentes, com recrudescimento do regime prisional inicial para o semiaberto e afastamento da substituição da pena.

T
odavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade

o acerto na imposição da
pena
privativa de liberdade
do apelado
nos termos postos na sentença condenatória
;
sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
os fundamentos utilizados
pelo sentenciante.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
152205694, p. 182/183
):

[...]
Com fundamento no princípio da individualização das penas e no artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria das reprimendas.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe
21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
21.06.2010). Não há elementos seguros para se reconhecer
um maior grau de
culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Sendo assim, verificando-se que há existência de antecedentes criminais, há valoração da pena nesse sentido
.

A conduta social é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se:
Schimitt
, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Não há elementos para valoração.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Em razão disso, não merece ser valorada negativamente nesse aspecto.

Por fim, o comportamento da vítima foi normal ao caso aqui apreciado, não merecendo qualquer valoração.

Dessa maneira, considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal, observa-se que não há existência de agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Mesmo que se cogite de se reconhecer confissão, esta circunstância não poderá alterar a pena mínima.

Assim, fixa-se a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Nos autos em exame, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

CONTINUIDADE DELITIVA

Em razão da continuidade delitiva, a jurisprudência pacificou o entendimento de que, em sendo duas a quantidade de atos delituosos praticados, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto). Nesse caso, foi reconhecida a continuidade delitiva para o crime de receptação e, portanto, a pena será acrescida de 1/6 (um sexto).

Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o somatório de pena imposta ao réu, bem como ausência de justificativa para imposição de um regime mais gravoso, FICA ESTABELECIDO O REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Neste caso concreto, a reprimenda corporal foi estabelecida em 1 (ano) e 2 (dois) meses de reclusão. Considerando a previsão contida no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período previsto na pena corpórea agora aplicada e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois)
salários mínimos
vigentes, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para execução da medida prestativa.
[...].

Negritamos e sublinhamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob
apreciação
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de
receptação
,
ao contrário do afirmado pelo Ministério Público,
o
sentenciante
considerou que não havia qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelado, razão pela qual escorreitamente aplicou a
pena
basilar no mínimo legal.

Sendo a
ssim, malgrado o apelante tenha afirmado que o prolator da sentença
condenatória
tinha afirmado que o
ap
e
lado possuía maus antecedentes e por isso deveria ter fixado a pena-base em 1/8 (um oitavo)
entre a média ponderada entre a pena mínima e a máxima abstratamente prevista para o crime de receptação, na verdade o órgão ministerial partiu de uma premissa equivocada,

Com efeito,
conforme
foi
esclarecido pelo parecerista na peça encontradiça no ID
158626667
, “
d
iferentemente do que foi sustentado no recurso ministerial,
o juízo recorrido não apontou a existência de maus antecedentes em desfavor do apelado
, mas, tão somente, realizou uma explicação de quais elementos são valorados nessa circunstância judicial e,
abstratamente
, aduziu que caso sejam constatadas condenações com trânsito em julgado servíveis a essa aferição, deve ser a pena recrudescida
.
”

Destaques do original

Mas,
inda que assim não fosse, inexiste
nestes
autos qualquer prova de que o apelado possuía à época dos fatos alguma condenação penal com trânsito em julgado
anterior que pudesse dar suporte a negativação da vetorial dos maus antecedentes, tanto que o apelante não apontou qual seria a condenação
.

Por outra vertente
, no que tange ao arbitramento de honorários formulado pelo
advogado
dativo
Matheus Roos
,
inscrito na OAB/MT sob n.
19.739/O
,
nomeado depois da prolação do édito condenatório
, com a finalidade única de apresentação das contrarrazões do recurso interposto pelo Ministério Público
, é
necessário que se reconheça que esse pleito comporta acolhimento, para que seja fixada verba honorária em decorrência da
apresentação das contrarrazões
deste recurso.

Isso porque
se
depreende destes autos que o juízo d
a
primeira instância nomeou o referido
advocatus
para
atuar
de forma dativa na defesa do apela
do
, com o fim de apresentar as
contrar
razões recursais, ante
a renúncia do advogado particular que atendia o apelado
.
(ID
152205694, p. 211)

Com relação à fixação de honorários, é importante registrar que com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, a resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explicitada na necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o

qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]
.
Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo Penal, resta claro que o
t
ribunal
fixará honorários ao dativo nomeado para atuar na fase recursal ou, ainda,
aumentará os honorários fixados na sentença
, caso a atuação do profissional já estivesse sendo realizada no primeiro grau de jurisdição
, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursa
l
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, é imperativo concluir que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará
(
novo
)
valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo
apenas apresentou a contrarrazões recursais contra o recurso apresentado pelo Ministério Público que apenas pretendia a majoração da pena imposta
ao apelado
,
matéria, essa, sem qualquer grau de dificuldade.

Por consequência, pela
apresentação das contrarrazões
do recurso de apelação em
prol do apelado
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição
deste recurso
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários
para a prática do referido ato
em
2
(
duas
)
URHs
, que equivale
, de acordo com a tabela da OAB/MT atualizada em 13.03.2023,
a R$
2.378,96
(
dois
mil,
trezento
s
e setenta e oito reais e noventa e seis
centavos), ao defensor dativo acima nominado, quantia, es
s
a, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das conta
s
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individua
l
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterado o édito condenatório.

Por outro lado, arbitr
o
os honorários para o advogado
dativo
Matheus Roos
, inscrito na OAB/MT sob n.
19.739/O
,
nomeado para a apresentação das contrarrazões recursais em prol do apelado,
no importe de
2

URHs
, equivalendo, hoje, a
R$
2.378,96
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos),
determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023